Tribunal: TJSP
Processo: 2224936-76.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão - Inexistência do vício elencado no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil – Matéria suscitada, devidamente apreciada no acórdão – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003593
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2224936-76.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante OLGA ALUMÍNIO LTDA, é embargado BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2224936-76.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 3850
2
Embargos de Declaração no 2224936-76.2020.8.26.0000/50000
Embargantes: Olga Alumínio Limitada e outros
Embargado: Banco Santander (Brasil) S/A
Juiz: Gustavo Coube de Carvalho
Comarca: São Paulo 5a Vara Cível do Foro Central
Voto no 3850
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Omissão
-
Inexistência do vício elencado no art. 1.022, II, do Código
de Processo Civil
Matéria suscitada, devidamente
apreciada no acórdão Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos, tempestivamente, em
relação ao venerando acórdão de fls. 51/58, que, por votação unânime, negou
provimento ao recurso.
A embargante aduz, em síntese, que o acórdão é omisso, pois não
apreciou os documentos anexados ao recurso, que comprovariam que o parque fabril
da empresa está localizado nos imóveis penhorados. Propugna, pois, pela reforma da
decisão, para que seja afastada a constrição dos imóveis constantes das matrículas
15.831 e 17.574 do CRI de Jacutinga/MG.
É o relatório.
Por proêmio, com espeque no art. 1.022, II, do Código de Processo
Civil, cumpre observar que o vício de omissão que comporta a oposição de embargos
de declaração, caracteriza-se pela ausência de apreciação de questões importantes
para o julgamento, suscitadas pelas partes, passíveis de cognição de ofício pelo órgão
julgador, ou que sejam ínsitas à competência originária ou à competência recursal,
bem como seus respectivos fundamentos (BARBOSA MOREIRA, José Carlos.
Comentários ao Código de Processo Civil: Lei no 5.869 de 11 de janeiro de 1973.
Volume V. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 550-553; e NEVES, Daniel
Amorim
Assumpção.
Manual
de
Direito
Processual
Civil. 8.
ed.
Salvador: Juspodivm, 2016, p. 1590).
Ora, in casu, não se vislumbra qualquer vício deste jaez.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2224936-76.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 3850
3
A decisão embargada, em seu bojo, trouxe fundamentação
suficientemente clara a demonstrar em que sentido a matéria foi decidida, não se
verificando a omissão alegada nos embargos de declaração.
A propósito, impende consignar que foram diversos os fundamentos
que levaram à conclusão de que os imóveis em questão são passíveis de penhora, não
se limitando a decisão ao fato de que a agravante não trouxe comprovação de que seu
parque fabril está localizado nos imóveis penhorados.
Ademais, os documentos de fls. 20/29 que acompanharam o recurso,
além de não terem sido anexados nos autos de origem para apreciação pelo juízo a
quo, não são capazes de infirmar a conclusão adotada, pois não evidenciam, por
exemplo, que há outros bens da executada que podem garantir a execução.
Tecidas essas considerações, conclui-se que a finalidade dos
embargantes, cinge-se a rediscutir o mérito recursal, denotando caráter nitidamente
infringente, o que se afigura inadmissível nesta fase.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, mantendo
integralmente o v. acórdão.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator